Tribunal: TJDFT
Processo: 0715931-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE VALOR INCONTROVERSO. DEPÓSITO EM CONTA DO ADVOGADO. PROCURAÇÃO. PODERES ESPECIAIS. RECEBER E DAR QUITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “2. Caso a parte outorgue procuração conferindo poderes específicos para o patrono receber valores e dar quitação, este tem direito/dever de peticionar à expedição de alvará em seu nome, e, consequentemente, a sacar os valores em nome de seu cliente, sendo irrelevante a ordem que os termos "receber" e "dar" quitação constem no respectivo instrumento procuratório, conforme já decidiu esta Corte. Precedentes. 3. Recurso conhecido e provido (Acórdão 1146375, 07167122820188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no DJE: 5/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.